Tribunal: TJDFT
Processo: 0731125-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731125-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE AMBROZIO DE ASSIS AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por ANDRÉ AMBROZIO DE ASSIS em desfavor do REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES (UNDF), impugnando decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 49504579), em sede de mandado de segurança (Proc. 0707555-98.2023.8.07.0018) que indeferiu a liminar que pretendia a garantia da posse imediata do impetrante/agravante no concurso da UNDF, Edital 01/2022. É o relatório. Decido. Em consulta à Plataforma do Processo Eletrônico de 1a Instância, verifica-se que, posteriormente à interposição do presente agravo instrumento, foi prolatada a sentença meritória, que denegou a segurança pleiteada (ID 168924462 – autos originários). Logo, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). Após o trânsito em julgado, proceda o arquivamento dos presentes autos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.